Tribunal: STF
Processo: Rcl 52455
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alexandre Gonçalves em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas nos autos do MS 5001777-80.2022.8.21.0008/RS e no recurso de Agravo de Instrumento nº 5027840-21.2022.8.21.7000, que, ao negar o pedido liminar formulado, teria descumprido o que decidido por esta Corte no julgamento das ADI 1363.



    Narra-se que o reclamante impetrou Mandado de Segurança cujo objeto é a alteração promovida no Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Canoas por meio da Resolução 704/2021, que acrescentou os §§5º e 6º no artigo 12 do mencionado Regimento, alteração que, no entender do reclamante, viola a autonomia dos partidos políticos para escolhas de líderes de bancadas para exercício nas Casas Legislativas



    Afirma-se que, de acordo com a prática partidária, quanto à escolha do líder da bancada é “formada por simples informação por ofício de um único nome de vereador, o qual fora escolhido internamente na agremiação para o exercício de liderança no respectivo ano legislativo” (eDOC 1, p. 3). Todavia, a modificação promovida no Regimento Interno, assim disciplinou a questão, ao inserir os referidos parágrafos no art. 12:



    Art. 12.



    (...)



    § 5º Em caso de empate na indicação do líder da bancada, o tempo de exercício na liderança, dentro da Legislatura, será dividido de forma proporcional e igualitária entre os vereadores que disputam a liderança da bancada, sendo considerado o critério de maior idade como fator de preferência na ordem de escolha do período de liderança, que deve ser exercido de forma intercalada, entre os indicados. 



    § 6º Fica computado o período de liderança já exercido dentro da legislatura para fins da divisão proporcional. 



    Sustenta-se que “por uma questão extremamente casuística, a Mesa Diretora, capitaneada pelo então Presidente e hoje irregular Líder da Bancada do PDT Canoas, quis por bem forçar uma modificação que fere de morte o ordenamento pátrio, a autonomia dos partidos, sobretudo, as garantias interna corporis das agremiações” (eDOC 1, p. 21). 



    Aduz-se, nesse sentir, que as decisões ora reclamadas, ao indeferirem a liminar postulada, violam a Constituição Federal e demais normas, bem como configuram “descumprimento ao que foi decidido neste Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1363-7 BA, Relator Ministro Marco Aurélio de Melo, tocante à autonomia dos partidos políticos para escolhas de líderes de bancadas para exercício nas Casas Legislativas”. 



    Ao fim, requer-se a concessão da medida liminar “determinando-se a imediata suspensão dos efeitos dos §§5º e 6º do artigo 12 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canoas/RS, bem como seja determinando que o Vereador Reclamante Carlos Alexandre Gonçalves passe a exercer a função de Líder da Bancada do PDT de Canoas/RS, no ano de 2022, na Câmara de Vereadores de Canoas/RS, até o julgamento do mérito da presente Reclamação” (eDoc 1, p. 62). 



    No mérito, pugna-se pela procedência do pedido “com a finalidade de determinar que a Câmara de Vereadores de Canoas/RS e os Magistrados de primeira e segunda instâncias da causa originária cumpram a decisão proferida na ADI 1363-7 BA, tornando, consequentemente, nulos os §§5º e 6º do artigo 12 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canoas/RS”(eDoc 1, p. 62). 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    (...)”



    No caso, a reclamação é improcedente. 



    Não obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 28745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019)



    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (Rcl 37871 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)



    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exige-se do reclamante a demonstração da estrita compatibilidade das alegações apresentadas com as normas tidas por inconstitucionais na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.363.



    Com efeito, no citado paradigma, Relator Min. Marco Aurélio, DJ de 19.9.2003, este Tribunal declarou a constitucionalidade do art. 12 da Lei 9.096/1995, como se depreende da ementa: 



    “PARTIDOS POLÍTICOS - CASAS LEGISLATIVAS - FUNCIONAMENTO. Mostra-se harmônico com a Carta da República preceito de lei federal - artigo 12 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 - revelador do funcionamento do partido político nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada que deve constituir lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas estabelecidas na referida lei. Autonomia partidária e das Casas Legislativas incólumes, não se podendo falar em transgressão a preceitos que lhes asseguram competência privativa para dispor sobre o regimento interno e os serviços administrativos”



    O artigo 12 da Lei n.º 9.096/95, declarado constitucional, dispõe: “O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei.”



    In casu, a decisão ora reclamada, mantida no julgamento do agravo de instrumento, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 16, pp. 1 e 2):



    “CARLOS ALEXANDRE GONCALVES impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato praticado por PRESIDENTE - CAMARA MUNICIPAL DE CANOAS - CANOAS, sob a alegação de que a Resolução da Câmara de Vereadores de Canoas n° 704/2021 é alteração indevida do Regimento Interno da referida Casa de Leis. Relata que a inclusão dos §§6° e 7° ao artigo 12 Regimento Interno abriu a possibilidade de interferência do colegiado da Câmara de Vereadores de Canoas nas decisões partidárias, de natureza interna. Assevera que o então Presidente da Câmara, Vereador Márcio Freitas, vislumbrando que não teria a preferência do seu partido PDT de Canoas para exercer a liderança da bancada no ano de 2022, agiu para alterar o Regimento Interno e criar nova regra que o beneficiaria. Discorre acerca de nulidades na inscrição do vereador Márcio Freitas como líder de bancada e manifesta outras divergências de cunho meramente político. Postula a concessão da medida liminar a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos dos §§5º e 6º do artigo 12 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Canoas/RS até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança e, ao final, seja tornada definitiva a segurança.Anexou documentos. 



    (...)



    Transcrevo a justificativa do projeto de resolução que acrescentou os parágrafos ora impugnados: 



    Acrescenta dispositivos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Canoas, Resolução nº 11, de 18 de julho de 1991. JUSTIFICATIVA Esta proposta de alteração regimental tem como objetivo dar mais clareza e isonomia ao processo de escolha dos líderes de bancada desta Casa Legislativa. O atual regramento da Casa não disciplina de maneira objetiva situações, tais como o empate entre os indicados à Liderança das Bancadas. Desta forma, apresentamos este Projeto de Resolução, que propõe uma solução colaborativa e igualitária entre os vereadores que desejam ser líderes de bancada na distribuição do tempo/exercício dentro da mesma legislatura. Neste sentido, solicitamos a aprovação desta proposição. 



    Com efeito, como é cediço, o Poder Legislativo, no âmbito Municipal, é exercido pela Câmara Municipal composta de Vereadores, representantes do povo, eleitos no município, em pleito direto, pelo sistema proporcional, para um mandato de quatro anos. No caso em tela, a despeito da narrativa do impetrante, revestida, especialmente, de interesse político, tenho que o ato ora impetrado foi aprovado por maioria bastante expressiva dos vereadores que, como dito alhures, s.m.j, representam a vontade popular”.



    Como se observa da leitura do decisum invocado como paradigma, o objeto da presente reclamação é distinto daqueles que, por expressa previsão constitucional, são dotados de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes. Nesse sentido: 



    “(…)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    É da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 



    ‘(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ ” (Rcl 6534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008, Ementário 2337-1). 



    No caso, é manifesta a ausência de correlação entre a decisão paradigma e a paragonada. Resta claro que o acórdão alegadamente ofendido não decidiu sobre a inconstitucionalidade da Resolução da Câmara de Vereadores de Canoas n° 704/2021 em debate no processo objeto na origem. 



    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade de decisões desta Corte, porque eventuais considerações sobre a constitucionalidade da legislação estadual aplicada à espécie, constantes do ato reclamado, por não constituírem objeto da ação direta, não possuem efeitos transcendentes. O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes arestos:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente